Tribunal: CARF
Processo: 10945.721832/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721832/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.855 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
TRECHOS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/12/2011
SIMPLES.
ATIVIDADE
IMPEDITIVA.
INGRESSO
VEDADO.
EXCLUSÃO DO REGIME.
Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver relacionada no Anexo
VI da Resolução CGSN no 94, de 2011 seu ingresso no Simples Nacional será
vedado, ainda que não exerça tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Relatora e os Conselheiros Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazimo Nakayama e Luciano Bernart, que davam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa Dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721832/2013-80
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721832/2013-80

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 4a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 17 de outubro de
2014 que acolheu em parte as razões da manifestação de inconformidade interposta, retificando
os termos do Ato Declaratório (fls. 27), para manter a exclusão da contribuinte do Simples
Nacional, somente no período de 01/01/2008 a 31/12/2011, e determinar a sua inclusão no
regime, de 01/01/2012 a 31/12/2012.
I – Do Litígio
2.
Para melhor compreender a contenda, transcrevo abaixo parte do relatório
da decisão aquo:.
I)
Da exclusão do Simples Nacional
1. Trata o presente processo de pedido de alteração do prazo final de exclusão
do regime do SIMPLES NACIONAL.
2. De acordo com o demonstrativo “Consulta Histórico da Empresa no Simples
Nacional” (fls. 22), a interessada ingressou no Simples Nacional em
01/01/2008, mediante pedido efetuado em 22/01/2008. Em 31/01/2013, foi
excluída do regime por opção própria, com efeitos a partir de 01/01/2013, em
razão de excesso de faturamento, superior ao limite permitido. Posteriormente,
foi excluída automaticamente do regime, retroativamente a 01/12/2011, devido
à comunicação de exercício de atividade vedada (CNAE no 7112-0/00).
II) Da contestação à exclusão
3. Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2008, a interessada apresentou,
em 25/10/2013, a contestação de fls. 02, alegando que:
3.1. era optante do Simples Nacional até 31/12/2012, quando por excesso de
faturamento ao término deste período, não mais podendo integrar o regime,
solicitou sua exclusão em 31/01/2013, conforme comprovante em anexo (fls.
03);
3.2. contudo, consultando o sistema da Receita Federal em outubro/2013,
identificou uma exclusão de ofício a partir de 30/11/2011;
3.3. não havia nenhum impedimento legal para ser desenquadrada do Simples
Nacional em 30/11/2011, nem excesso de receita e nem atividade vedada,
conforme Primeira Alteração Contratual consolidada em anexo (fls. 06/10);
3.4. acredita que, alguma inconsistência de informações ocorreu para ensejar o
equivocado desenquadramento do regime;
3.5. demonstrada a insubsistência do procedimento administrativo, requer seja
acolhido o pedido de reconsideração, para restabelecer o seu ingresso no
Simples Nacional no período de 30/11/2011 a 31/12/2012.
III) Da Informação Fiscal/Despacho Decisório/Ato Declaratório
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721832/2013-80

4. A DRF/FOZ DO IGUAÇU-PR/Seort elaborou a Informação Fiscal Seort
DRF/FOZ no 695/2013, de 17/12/2013, de fls. 23/26, por meio da qual assim se
pronunciou em relação aos argumentos apresentados na contestação de fls. 02:
4.1. em consulta ao Histórico do Simples Nacional através do Portal, verificou-
se que o ingresso do contribuinte no regime se deu por opção, em 22/01/2008,
com efeitos a partir de 01/01/2008, ao passo que a exclusão, em 06/09/2013,
deveu-se ao registro da comunicação de atividade vedada (data do fato
motivador: 04/11/2011; CNAE: 7112-0/00–Serviços de Engenharia), tendo
como fundamentação legal a Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso XI,
e a Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, art. 74, inciso II;
4.2. anteriormente à Alteração Contratual consolidada, registrada na Junta
Comercial em 04/11/2011, constava de seu Contrato Social, desde a opção pelo
Simples Nacional em 01/01/2008, a atividade de consultoria e assessoria em
área de engenharia, dentre outras, o qual é vedada pelo Simples Nacional nos
termos da Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso XI;
4.3. ante o exposto, restou proposto, nos termos do art. 76, inciso III, alínea “a”,
da Resolução CGSN no 94/2011, a elaboração de Ato Declaratório, com vistas à
exclusão de ofício da interessada do Simples Nacional a partir de 01/01/2008.
5. Proferidos Despacho Decisório e Ato Declaratório (fls. 27/28), em
17/12/2013, para exclusão da interessada do regime a partir de 01/01/2008, por
exercício de atividade vedada à opção pelo Simples Nacional.

II - Da manifestação de inconformidade
3.
Ao tomar ciência de sua exclusão, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade de fls. 32/40, instruída com os documentos de fls. 41/396, argumentando, em
síntese, que:
4.
Embora no período de 16/10/2006 a 01/11/2011, entre o Contrato Social e
a Primeira Alteração, houvesse a previsão da atividade de “consultoria e assessoria em serviços
de engenharia” em seu objeto social, tal atividade nunca fora exercida;
5.
A previsão só existiu nesse período, portanto, sua exclusão do Simples
Nacional fora deste interregno é indevida;
6.
Para a Administração Tributária operou-se a decadência para revisar o
período anterior a 17/12/2008;
7.
a exclusão da contribuinte do SIMPLES em decorrência de mera previsão
da atividade em seu contrato social é incompatível com as decisões proferidas pelo CARF e
pelos Tribunais Regionais Federais do país em casos semelhantes;
8.
Acosta aos autos Livros Registro de Prestação de Serviços e Notas Fiscais
em anexo, referentes aos anos de 2008 a 2012 que comprovam que nunca exerceu a atividade de
consultoria e assessoria em serviços de engenharia;
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721832/2013-80

9.
o fato de ter constado de seu objeto social várias atividades, no período de
2006 a 2011, dentre elas a de “consultoria e assessoria em serviços de engenharia”, não lhe
obrigava a desenvolver todas elas, de vez que o Contrato Social apenas subsidiava legalmente a
empresa para o caso de desejar exercer as atividades ali relacionadas. Aponta diversas Soluções
de Consulta da Receita Federal neste sentido (Solução de Consulta no 12, de 14/01/2008, e
Solução de Consulta Disit no 309, de 23/10/2006);
10.
nenhum dos Comprovantes de Inscrição e Situação Cadastral do CNPJ, em
anexo, datados de 14/08/2008, 29/09/2008, 15/10/2009, 24/03/2010 e 11/11/2011, indica o seu
enquadramento em na atividade vedada;
11.
o Ato Declaratório determinou sua exclusão do Simples Nacional a partir
de 01/01/2008, com base no art. 76, inciso III, alínea “a”, da Resolução CGSN no 94/2011, não
estabelece o termo final, dando a entender que sua exclusão ocorreu de 01/01/2008 até a presente
data;
12.
a atividade de “consultoria e assessoria em serviços de engenharia”, que
somente constava a título de previsão no período de 10/10/2006 a 01/11/2011, foi removida do
rol de suas atividades na Primeira Alteração Contratual, datada de 01/11/2011;
13.
A LC no 123/2006, diploma legal de hierarquia superior à Resolução
CGSN no 94/2011, prevê que os efeitos da exclusão do Simples Nacional somente se projetam
para os períodos em que efetivamente existiu o impedimento legal ao ingresso no Simples
Nacional, por isso, o ato que determinou sua exclusão do Simples Nacional deveria ter fixado os
efeitos da exclusão somente no período de 01/01/2008 (data da opção pelo Simples Nacional) a
31/12/2011 (último dia do ano calendário de 2011 em que a referida situação deixou de existir);
14.
em caso de rejeição dos argumentos expendidos para comprovar que nunca
exerceu a atividade em questão, devem os efeitos da exclusão do Simples ser limitados ao
interregno de 01/01/2008 a 31/12/2011, respeitados os prazos de decadência.
III – Do Acórdão Recorrido
15.
Ao avaliar as alegações e evidências apresentadas pela contribuinte, a 4a
Turma da DRJ/RJ1 entendeu que:
16.
Quanto à alegação de decadência, esclarece que é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário e como o caso trata apenas da exclusão da contribuinte do Simples
Nacional, não há que se falar em decadência. Tal discussão somente seria cabível, se em razão
desta exclusão do regime simplificado o Fisco tomar a iniciativa de constituir créditos tributários
relativos a anos calendário já alcançados pela decadência. Se isso ocorrer, a contribuinte poderá,
contestar o (s) lançamento (s), no respectivo processo.
17.
Quanto ao período de exclusão do SIMPLES NACIONAL, aduz que ainda
que a interessada não tenha exercido a atividade vedada que ensejou sua exclusão do regime
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721832/2013-80

benéfico, por constar tal atividade impeditiva no Contrato Social, sua permanência no Simples
Nacional é vedada;
18.
Acrescenta, contudo que se no Contrato Social registrado em 08/11/2006
já constava a atividade de consultoria e sua retirada do objeto social somente ocorreu por ocasião
do registro da Primeira Alteração Contratual em 04/11/2011, anteriormente, portanto, à emissão
do Ato Declaratório em 17/12/2013, a exclusão da contribuinte do Simples Nacional deve se dar
no período compreendido entre a data de sua opção pelo regime, em 01/01/2008, até o término
do ano calendário em que a atividade foi excluída de seu objeto social, ou seja, 31/12/2011.
IV – Do Recurso Voluntário
19.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, repisando os
argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
meio de ATO DECLARATÓRIO de 17/12/2013 (fl. 28) a partir 1o de janeiro de 2008, em razão
do exercício de atividade vedada, no caso, “consultoria e assessoria em serviços de engenharia”,
nos termos do inciso XI do art. 17o da Lei Complementar 123/2006.
3.
Tal decisão estava ancorada tão somente na simples análise do contrato
social da Recorrente, como se verifica da leitura da Informação Fiscal Seort Drf/Foz n° 695/2013
de 17/12/2013 às fls. 23-28.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
comprovando, por meio de notas fiscais e outros documentos que nunca exerceu a atividade
vedada, tendo apenas a descrição da mesma constante de seu contrato social. Demonstrou
também que procedeu com a alteração do contrato social em 04/11/2011, excluindo tal atividade.
5.
A 4a Turma da DRJ/RJ1, contudo, ao apreciar os argumentos e evidências
apresentados pela Recorrente entendeu que ainda que a interessada não tivesse exercido a
atividade vedada que ensejou sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL, o simples fato
de tal atividade impeditiva constar de seu Contrato Social justificaria a exclusão realizada.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721832/2013-80

6.
No entanto, concedeu provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade para determinar que o período de exclusão de SIMPLES deveria compreender a
data de sua opção pelo regime, em 01/01/2008, até o término do ano calendário em que a
atividade foi excluída de seu objeto social em 31/12/2011.
7.
Com todo o respeito à decisão recorrida, entendo que a mesma não merece
prosperar.
8.
É que, nos termos do inciso XI, do art. 17 da Lei Complementar no
123/2006, a vedação à opção pelo Simples Nacional está relacionado à efetiva prestação de
serviços de engenharia.
9.
Logo, no entendimento desta conselheira, a fiscalização deveria ter
comprovado a prática efetiva, pela Recorrente, da atividade impeditiva de opção pelo regime do
SIMPLES, o que não ocorreu. Pelo contrário. Ainda que ônus de provar a prática de atividade
impeditiva de opção pelo SIMPLES fosse da Fazenda, a Recorrente logrou trazer aos autos
robustos meios de prova (fls. 42-396) que asseguram que tal atividade não era praticada por ela.
10.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para cancelar a exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Voto Vencedor
Conselheiro Evandro Correa Dias, Redator designado

Da alegação de decadência

A Recorrente alega que ocorreu a decadência no presente caso, sustenta que sendo
o Ato Declaratório data de 17/12/2013 é de se reconhecer a aplicação do referido instituto para a
Administração Tributária no período anterior a 17/12/2008, in verbis:
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua
eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo
prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício tivesse se verificado.
Sabe-se que, na espécie, o prazo decadencial que possui a Fazenda para a revisão de
seus atos e constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721832/2013-80

Desta feita, em sendo o ato atacado datado de 17 de dezembro de 2013, forçoso é
reconhecer-se a decadência para a administração tributária referente ao período
anterior a 17 de dezembro de 2008.
A decadência está intimamente ligada à constituição do crédito tributário, pois
esse instituto constitui-se em uma das modalidades de extinção do crédito tributário,
relacionadas no art. 156 do CTN.
Verifica-se que a lide não se refere à constituição de qualquer crédito tributário,
pois a discursão é a respeito da exclusão do Simples Nacional por atividade incompatível com
esse regime.
Desse modo, rejeita-se a preliminar de decadência, pois não há que se falar desse
instituto na caso em exame.

Do Mérito

A Recorrente alega em sua defesa que apesar de existir em seu Contrato Social, a
previsão da atividade de "consultoria e assessoria em serviços de engenharia" em seu objeto
social, tal atividade nunca foi exercida pela requerente, fato que não justifica a impossibilidade
de adesão ao regime.
O Acórdão impugnado, sustenta que ainda que a interessada não tenha exercido
tal atividade, tratando-se de atividade impeditiva constante do Contrato Social, sua permanência
no Simples Nacional é vedada.
O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e
favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, cujo ingresso é necessário o
cumprimento das seguintes condições:
 enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte;
 cumprir os requisitos previstos na legislação; e
 formalizar a opção pelo Simples Nacional.
O regime do Simples Nacional é administrado por um Comitê Gestor composto
por oito integrantes: quatro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e
do Distrito Federal e dois dos Municípios, no termos do Art. 2o da Lei Complementar 123/2006:
Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei Complementar será gerido
pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto
por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como
representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos
Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e
[...]
§ 6o Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regulamentar a
opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa,
recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, observadas as demais disposições desta Lei Complementar.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721832/2013-80

II - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a
participação dos órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor, para
tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso III do caput deste artigo;
III - Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, vinculado à Secretaria da Micro e
Pequena Empresa da Presidência da República, composto por representantes da
União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio e
de registro empresarial, na forma definida pelo Poder Executivo, para tratar do
processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas.
(Redação pela Lei Complementar no 147, de 2014)

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), no uso de suas competências que
lhe conferem a Lei Complementar no 123/2006, editou a Resolução CGSN no 94, que dispõe
sobre Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Ressalta-se que para o ingresso no Simples Nacional é necessário cumprir os
requisitos previstos na legislação, que incluem a Lei Complementar no 123/2006 e as resoluções
do CGSN.
A vedação ao recolhimento dos impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional para microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha finalidade a prestação de
serviços de natura técnica é prevista no Art. 17, inciso XI, da Lei Complementar no 123/2006,
a seguir transcrito:
Essa vedação é reproduzida no Art. 15, inciso XXI, da Resolução CGSN no
94/2011, dispõe:

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721832/2013-80

O CGSN pronunciou-se no sentido que tratando-se de atividade impeditiva
constante no contrato social, sua permanência no Simples Nacional é vedada, conforme
Perguntas e Respostas do referido regime, in verbis:

Verifica-se que, conforme Informação Fiscal (fls. 23 a 28), constatou-se atividade
impeditiva na primeira alteração contratual, registrada na Junta Comercial em 04/11/2011,
conforme reproduzida a seguir:

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.855 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721832/2013-80

Observa-se que a exclusão do Recorrente do regime do Simples Nacional deu-se
com base na Lei Complementar no 123/2006, na Resolução CGSN no 94/2011 e no entendimento
originário do próprio Comitê Gestor do Simples Nacional.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital